Tribunal: CARF
Processo: 12963.720025/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720025/2020-86
RESOLUÇÃO
1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE ITAMOGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente as impugnações dos sujeitos passivos.
Em face dos sujeitos passivos foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL e
IRRF (fls. 4.495 a 4.544), referentes ao ano-calendário de 2015, glosando despesas consideradas
Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
2
inidôneas ocasionando ajustes nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e o lançamento de IRRF por
pagamento sem causa.
Foi imputada responsabilidade solidária às seguintes pessoas naturais: JOAO
PERBONE DE SOUZA, DEJAIR DE PAULA, GERALDA RAMOS DE JESUS, HENRIQUE CARDEAL DA
COSTA, LUIS DIVINO LIMA, GERALDO ROBERTO DA SILVA, MARIA APARECIDA ROBUSTE e
BENEDITO MARQUEZINI. Todos foram responsabilizados com base no artigo 135 do Código
Tributário Nacional, por serem membros dos conselhos da cooperativa autuada.
Destaco os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 3.472 a
3.491):
I. DO HISTÓRICO DA AUDITORIA
A presente auditoria fiscal iniciou-se de fato na pessoa de JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA, CPF no 357.459.246-91. Foi constado que o sr. JOSÉ APARECIDO
encontrava-se omisso da entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda do exercício 2016, ano-calendário 2015 (Anexo I), no entanto, naquele ano,
constam notas fiscais eletrônicas, não canceladas, em que o sr. JOSÉ APARECIDO
como fornecedor do montante de R$ 15.378.192,01 de café à COOPERATIVA
REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE ITAMOGI LTDA. (ITACOOP) (Anexo II).
Considerando a aparente sonegação fiscal acima, foi aberto o procedimento fiscal
no 06.1.12.00-2019-00213-4, na pessoa do sr. JOSÉ APARECIDO, que foi intimado,
em 05/09/3029, conforme Aviso de Recebimento (AR) a justificar os fatos acima
descritos.
Em resposta o sr. JOSÉ APARECIDO, em carta datada em 09/01/2020, respondeu
que: “(...)as notas fiscais emitidas no período de 01/2015 a 12/2015, foram
somente com finalidade de acobertar estoque, pois os verdadeiros vendedores de
café não emitiram notas fiscais. Jamais comprei ou comercializei café. Os cheques
emitidos em meu nome eram descontados na boca do caixa pelas referidas
empresas, e cheques não descontados eram depositados nas contas bancárias dos
verdadeiros vendedores das mercadorias. Jamais houve qualquer movimentação
bancária em meu nome, pois não tenho nem conta corrente em bancos. E sim,
uma pequena conta poupança que esse órgão pode verificar o movimento de
baixo valor. Tenho ciência da minha responsabilidade, mas quem realmente
usufruiu dos benefícios de todas essas negociações foram as empresas as quais
emitiram as notas fiscais e jamais recebi qualquer valor em espécie.
Estou aqui escrevendo em punho essa declaração porque não tenho recursos para
pagar um advogado. Fui usado como um nome vulgar “laranja” e depois
descartado (...)”
Paralelamente ao procedimento fiscal na pessoa do sr. JOSÉ APARECIDO foi
aberto procedimento de diligência fiscal na COOPERATIVA REGIONAL DOS
CAFEICULTORES DE ITAMOGI LTDA. Em 16/10/2019, conforme AR, a cooperativa
foi intimada a:
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
3
(...)
Em resposta, a cooperativa informou que o sr. JOSÉ APARECIDO associou-se como
cooperado em 01/09/2010, conforme ficha de filiação apresentada. Apresentou a
relação de pagamentos efetuados ao sr. JOSÉ APARECIDO, no ano de 2015 e
informou que todas as mercadorias adquiridas em conformidade com as notas
fiscais emitidas foram integralmente pagas ao próprio.
Em 23/01/2020, conforme AR, a cooperativa foi intimada a complementar a
informação prestada anteriormente, informando as contas correntes em que
foram depositados os pagamentos ao Sr. JOSÉ APARECIDO, e se houve notas
fiscais emitidas, além daquelas já relacionadas emitidas pela cooperativa.
Em resposta, a cooperativa informou que os pagamentos ao sr. José Aparecido
“foram através de cheques nominais ao próprio cooperado, sacados pelo próprio
favorecido diretamente na boca do caixa (...) não sendo de nosso conhecimento
se foi depositado em conta corrente.
As notas fiscais Avulsas de Produtor Rural foram emitidas pelo próprio cooperado,
através do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual, utilizando
para o login seus dados e senha pessoal”
Em 16/04/2020, conforme AR, o sujeito passivo foi cientificado do Início do
Procedimento Fiscal (conversão do procedimento de diligência em fiscalização) e
intimado a apresentar os seguintes documentos/esclarecimentos:
(...)
Considerando as informações prestadas pelo sr. JOSÉ APARECIDO de que os
cheques por ele recebidos em pagamento de sua produção rural foram, de fato,
utilizados para transferências em contas de terceiros, associados à cooperativa,
foi emitida Requisição de Movimentação Financeira à Cooperativa Regional de
Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Mineiro (doravante denominado SICOOB),
solicitando-se as cópias dos cheques emitidos e as respectivas fitas de caixa, do
ano de 2015.
Esclarece-se que as “fitas de caixa” constituem o registro de todas as operações
de depósitos em cheque e de liquidação de cheques depositados em outra
instituição financeira, bem como de emissões de instrumentos de transferências
de recursos, normatizado pela Circular Banco Central no 3290, de 05 de setembro
de 2005.
De posse da cópia dos cheques emitidos pelo sujeito passivo, em pagamento ao
sr. JOSÉ APARECIDO, fornecida pelo SICOOB, verificou-se que, dos 195 cheques
emitidos à conta SICOOB, 165 foram endossados pelo sr. JOSÉ APARECIDO, ao sr.
EDMILSON GARCIA ROSA, e cinco ao sr. JAIRTON DOS REIS SILVA.
Considerando essa informação, foram abertas diligências nas pessoas dos
endossatários dos cheques. Em ambas as diligências, os endossatários foram
intimados a prestar esclarecimentos, conforme a seguir:
Fl. 5567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
4
(...)
Em resposta o sr. EDMILSON informou que:
“Preliminarmente informo que sou funcionário registrado, desde o ano de 2012,
na função de Auxiliar de Contabilidade, conforme se comprova através da juntada
da carteira de trabalho em anexo, nos Armazéns Gerais Itamogi Ltda. inscrito no
CNPJ sob no 02.508.528/0001-00, que presta serviços de armazenagem e
recebimento de cafés dos cooperados da Cooperativa Regional de Cafeicultores
de Itamogi Ltda., CNPJ no 06.277.535/0001-90.
A Cooperativa, ao efetuar os pagamentos de café aos seus cooperados, envia um
funcionário para acompanhá-los até a agência bancária para entrega dos cheques,
quando não tem funcionários disponíveis, um funcionário do Armazém Gerais
acompanha estes cooperados para o pagamento do café que encontrava-se
depositado ou recebido.
(...)
Sobre a relação de cheques do anexo I, informo que o Banco ou Cooperativa de
Crédito, ao efetuar o pagamento, solicita que um funcionário da Cooperativa
Regional dos Cafeicultores de Itamogi Ltda. ou do Armazéns Gerais assine o verso
da cártula, assim todos os cheques, por mim assinados, foram única e
exclusivamente na figura de funcionário dos Armazéns Gerais.”
Em resposta o sr. JAIRTON informou:
“Preliminarmente informo que sou funcionário registrado da Cooperativa
Regional dos Cafeicultores de Itamogi Ltda (...) desde o ano de 2013, na função de
Auxiliar de Escritório, conforme se comprova através da juntada da carteira de
trabalho em anexo.
Esclareço que a Cooperativa, ao realizar os pagamentos de café para seus
cooperados, envia um funcionário para acompanhá-los até a agência bancária
para entrega dos cheques.
Desta forma, sobre a relação de cheques do Anexo I, informo que o Banco ou
Cooperativa de Crédito, ao efetuar o pagamento, solicita que um funcionário da
Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Itamogi Ltda. assine no verso da
cártula, assim, todos os cheques foram por mim assinados única e exclusivamente
na figura de funcionário.
Diante dos fatos acima narrados esclareço que não sou representante legal ou
procurador da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Itamogi Ltda. ou de
terceiros, somente assinei no verso dos cheques por solicitação da Cooperativa de
Crédito.”
Em 25/06/2020, conforme AR o sujeito passivo foi intimado nos seguintes termos:
“(...) 2) Considerando que o sr. JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, CPF 357.459.246-
91, é o cooperado com maior produção no período sob fiscalização da ITACOOP -
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
5
por exemplo, conforme a ECD relativa ao ano de 2015, a cooperativa adquiriu R$
15.474.392,17 do sr. JOSÉ APARECIDO naquele ano, o que representou 44% do
total do café adquirido pela cooperativa de seus cooperados e mais de onze vezes
o total comercializado pelo segundo mais importante cooperado naquele ano;
informar se o sr. JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA possui parceiros na produção,
indicando o nome e CPF dos mesmos, o nome e o endereço completo de suas
propriedades, a forma como as mercadorias por ele comercializadas eram
transportadas até o depósito incluindo, se em veículos próprios ou de
propriedade da ITACOOP e, quando possível, descrição dos caminhões, nomes dos
empregados envolvidos no transporte etc. Além de outros elementos que julgar
necessários para comprovar a efetividade das operações.”
Na mesma intimação, foi lavrado Termo de Constatação, onde foram narrados os
procedimentos adotados nesse procedimento fiscal, bem como as seguintes
conclusões em que havia chegado a fiscalização até aquele momento:
“(...)
De tudo o exposto, e considerando os elementos coligidos até o momento,
confirma-se o relatado por JOSÉ APARECIDO, e comprova-se que os cheques
emitidos foram de fato utilizados para pagamentos diversos, incluindo
distribuição de rendimentos a cooperados. Dessa forma, os valores pagos serão
considerados Receitas sem origem conhecida da ITACOOP, à falta de
apresentação de novos documentos em resposta ao presente Termo.
(...)”
Em resposta, o sujeito passivo informou:
“(...) Esclarece a ITACOOP que não possui essas informações relativas à eventuais
parceiros do Sr. José Aparecido de Oliveira, uma vez que a produção por ele
comercializada era entregue pelo próprio junto à cooperativa. Portanto, informa,
outrossim, que a ITACOOP, não providencia, nem nunca providenciou, transporte
aos seus cooperados, na aquisição de mercadorias, sendo responsabilidade deles
[produtores rurais] efetivar a colocação da mercadoria à disposição da
cooperativa.
No que se refere ao Termo de Constatação, apontado pela Fiscalização e que faz
parte da Intimação no 04, a ITACOOP tem a esclarecer o seguinte:
Desde a sua fundação, a ITACOOP sempre deu apoio à inúmeros pequenos e
médios produtores rurais, cumprindo a missão cooperativista de agregar e
facilitar o escoamento de suas produções.
Ocorre, porém, que muitos desses micro produtores não possuem seque glebas
de terras, sendo parceiros de produção dos detentores das propriedades, o que
inviabiliza, na maioria dos casos, a possibilidade de emitirem notas fiscais de
venda de seus produtos agrícolas, especialmente o café.
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
6
É nesse contexto que alguns produtores foram efetivamente pagos com cheques
sacados contra o Sicoob/Nosso Crédito e emitidos pela TIACOOP. No entanto, não
se trata de distribuição de rendimentos entre cooperados, conforme presume (e
sugere) a Fiscalização, mas sim de efetivo pagamento de produtos
comercializados.
Em algumas operações, o Sr. José Aparecido se dispôs a fornecer, juntamente com
sua produção, notas fiscais para os micro e pequenos produtores rurais que não
dispusessem de habilitação fiscal para fazê-lo.
Esse procedimento, porém, não redunda em ilegalidade, mas somente foi
utilizado em limitadas operações para resguardar o recebimento dos valores pelos
micro e pequenos produtores rurais.
De igual sorte, pode-se afirmar com categórica certeza que a ITACOOP não
amalhou valores sem origem desconhecida. Primeiro, porque essas somas não
ficaram depositadas em sua conta corrente.
Segundo, porque os valores depositados o foram pra efetuar pagamento aos
micro e pequenos produtores rurais que não dispunham de documento fiscal para
fornecê-los. Daí, porque parte desses pagamentos se consumaram com a
utilização de notas fiscais emitidas em conjunto com a compra de mercadorias
fornecidas por José Aparecido.
A constatação desta conjuntura é facilmente detectada com simples análise dos
extratos bancários e “fitas de caixa” fornecidos pela agência do Sicoob/Nosso
Crédito.
Não há ingresso de qualquer valor na conta da ITACOOP sem origem conhecida,
muito menos pagamentos (por meio dos depósitos) que não fossem devidos aos
produtores rurais fornecedores de mercadorias.
É por essa razão que não é possível à Fiscalização presumir que os
depósitos/pagamentos realizados aos micros e pequenos produtores rurais sejam
como classificados “sem origem conhecida”.
A origem para aquela ordem de pagamento é justamente a comercialização de
produto agrícola, mas, ante a impossibilidade desses produtores emitirem a nota
fiscal de venda, a pessoa de José Parecido de Oliveira se dispôs a fornecê-los
juntamente com a venda de sua produção.
A ITACOOP deve reconhecer que este procedimento não é o correto do posto de
vista tributário, mas tendo as operações se efetivado, e à míngua de possibilidade
de os microo e pequenos produtores fornecerem documento fiscal, acabou-se por
se concretizar as vendas de suas mercadorias desta maneira.
Não houve intenção de sonegação, mesmo porque a ITACOOP não manteve ou
mantém em sua conta bancária soma de origem legítima por ela recebida. E, por
outro lado, os pagamentos efetuados o foram para direcionar a quantia devida
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
7
aos micro e pequenos produtores, destituídos de habilitação fiscal para emissão
de suas notas.
(...)”
II.
DA
COOPERATIVA
REGIONAL
DOS
CAFEICULTORES
DE
ITAMOGI
LTDA(ITACOOP)
(...)
No ano de 2015, conforme a Ata da 7a Assembleia Geral Extraordinária, de
24/02/2012, foram eleitos para o Conselho de Administração, para o período de
01/03/2012 a 28/02/2016:
Joao Perbone de Souza – 364.392.236-15
Dejair de Paula – 214.287.866-00
Geralda Ramos de Jesus – 028.706.316-00
Henrique Cardeal da Costa – 561.262.986-91
e Luiz Divino de Lima – 343.500.806-78.
O Conselho Fiscal, no ano de 2015, era composto de:
Geraldo Roberto da Silva – 189.258.986-91
Maria Aparecida Robuste – 730.811.756-15
e Benedito Marquezini – 531.311.936-20
(...)
O imóvel, onde é sediada a cooperativa, foi cedido em regime de comodato,
conforme contrato apresentado pela ITACOOP, datado de 01/09/2014. Como
comodatário, assinou Marco Aurélio Perbone Souza e outros(s), CPF no
104.792.786-10. Marco Aurélio é filho de Maria Aparecida Robuste de Souza,
membro do Conselho Fiscal da cooperativa e de João Perbone de Souza,
presidente do Conselho de Administração da ITACOOP. Maria Aparecida Robuste
de Souza, por sua vez, é filha de Geralda Ramos de Jesus, membro do Conselho de
Administração.
O ARMAZÉNS GERAIS ITAMOGI LTDA. (CNPJ 02.508.528/0001-00), cujo
proprietários são Maria Aparecida Robuste de Souza e João Perbone de Souza, é a
empresa contratada, pela ITACOOP, para a prestação de serviços de
armazenagem, embarque e desembarque de café cru em grãos, conforme o
contrato particular de prestação de serviços, datado de 01/02/2010, com validade
de 10 (dez) anos, apresentado pela cooperativa.
A ITACOOP não apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF) relativa aos anos de
2016 e 2018.
No ano de 2015, apresentou ECF como imune ou isenta. A Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE) apresentada foi a seguinte:
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
8
(...)
Observa-se que a cooperativa declarou vendas no montante de R$ 34.900.537,97,
para custos das mercadorias no montante de R$ 34.885.320,62. Bem como
declarou prejuízo no ano de 2015 de R$ 528.735,15.
No ano de 2017, a cooperativa apresentou ECF pelo regime do Lucro Real. A DRE
foi a seguinte:
(...)
A margem com a revenda de mercadorias foi de apenas 2,78% no ano ((Receita
Bruta – Custo dos Bens e Serviços)/Receita Bruta). O Resultado Líquido no ano foi
negativo no montante de R$ 3.241.70,95.
No ano de 2019, a cooperativa apresentou ECF pelo regime do Lucro Real. A DRE
foi a seguinte:
(...)
A margem com a revenda de mercadorias foi de apenas 1,57% no ano ((Receita
Bruta – Custo dos Bens e Serviços)/Receita Bruta). O Resultado Líquido no ano foi
positivo no montante de R$ 512.870,99.
As tabelas a seguir apuram o Resultado Líquido da ITACOOP, trimestralmente, no
ano de 2015, considerando as contas de resultado, conforme informadas pela
cooperativa, na Escrituração Contábil Digital (ECD).
(...)
Observa-se que o resultado da venda do café praticamente se igualou ao custo
das mercadorias adquiridas dos cooperados. Comportamento que se repetiu nos
anos de 2017 e 2019. No entanto, conforme a Ata da Assembleia Geral Ordinária,
de 26/11/2015, o “(...)Diretor Presidente da Itacoop cumprimentou e agradeceu a
presença de todos, juntamente com sua diretoria e associados, a cooperativa vem
realizando um excelente trabalho, ultrapassando as metas planejadas e colhendo
ótimos resultados. (...)
III. DO SR. JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
O sr. JOSÉ APARECIDO não apresentou Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda no ano de 2015. Não adquiriu ou vendeu imóveis entre os anos de 2008 e
2020 conforme consulta às Declarações Operações Imobiliárias (DOI) informadas
pelos Cartórios de Imóveis (Anexo III). Não possuía conta bancária em 2015,
conforme consulta ao sistema de Declarações de Informações sobre
Movimentações Financeiras (DIMOF) fornecidas pelas instituições bancárias
(Anexo IV). Não adquiriu insumos agrícolas, conforme pesquisa no sistema de
Notas Fiscais Eletrônicas (Anexo V). JOSÉ APARECIDO não possuía condomínios ou
cônjuges registrados no sistema ITR:
(...)
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
9
O Anexo VI relaciona as vendas de JOSÉ APARECIDO à ITACOOP, conforme
informado pela cooperativa em ECF. A tabela a seguir resume as vendas de JOSÉ
APARECIDO trimestralmente.
(...)
JOSÉ APARECIDO foi o principal cooperado da ITACOOP no ano de 2015,
fornecendo 44% de todo o café comercializado pela cooperativa naquele ano. No
entanto, a cooperativa não apresentou nenhuma evidência da sua produção
quando questionada a respeito. Não logrou informar onde estavam localizadas
suas propriedades, ou de seus parceiros, limitando-se a informar que sua
produção era transportada em veículos próprios até o local da armazenagem.
IV. DOS PAGAMENTOS
À JOSÉ APARECIDO Conforme informado pelo sujeito passivo, os pagamentos ao
sr. JOSÉ APARECIDO foram em cheque nominal. Conforme narrado acima, a quase
totalidade dos cheques foi endossado em nome de um funcionário dos
ARMAZÉNS GERAIS DE ITAMOGI LTDA., bem como por um funcionário da própria
cooperativa. Como é sabido, o endosso transfere a titularidade do cheque ao
terceiro, o que possibilitou o uso desses cheques para a realização de pagamentos
diversos, de interesse da própria ITACOOP, como será visto a seguir.
Questionados, os endossatários limitaram-se a afirmar que a cooperativa
solicitava que um funcionário acompanhasse o cooperado até o banco, e que a
instituição bancária exigia o endosso do cheque.
No entanto, conforme consta dos extratos bancários, os cheques foram utilizados
para pagamentos diversos, e não foram sacados na boca do caixa. A operação
registrada, na maioria das operações é “Pgtos - Cheque Própria Coop/Ag”. Nesse
contexto, justificasse a exigência do SICOOB que houvesse o endosso do cheque,
já que os valores não eram transferidos por JOSÉ APARECIDO.
A fim de se identificar o destinatário dos valores faz-se necessário a análise das
Fitas de Caixa, conforme mencionado anteriormente.
O SICOOB forneceu as fitas de caixa em dois formatos: arquivo texto (Anexo VII) e
planilhas no formato Excel (Anexo VIII), essas últimas acompanhadas de arquivos
em PDF com a descrição dos TED (Anexo IX).
Para facilitar a identificação da informação contida no Anexo VII, cada fita de caixa
foi precedida da data da operação. Por exemplo, a primeira fita de caixa do Anexo
VII é relativa à operação do dia 01/06/2015. Os documentos do tipo “arquivo de
texto”, trazem o valor do cheque e as transferências bancárias subsequentes. É
possível identificar a origem e o destino (número da conta e nome do correntista)
e os valores de cada pagamento realizado, seja por transferência bancária (TED)ou
depósitos em conta corrente de terceiros. No entanto, não há uma descrição dos
pagamentos de documentos de cobrança, tais como boletos, contas de
prestadoras de serviço etc.
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
10
As fitas de caixa fornecidas em formato Excel foram reunidas no Anexo VIII. Para
facilitar a identificação da informação contida nesse Anexo, foi acrescentada uma
primeira coluna “Cheque” com o número do cheque relativo àquela linha da
tabela. Para cada TED emitido, identificado pela operação “Rec.TED” na coluna
“Operação” há uma página respectiva no Anexo IX que descreve a origem e o
destino do TED. Por exemplo, o primeiro TED relacionado consta na linha 4 – foi
emitido no dia 30/03/2015, no valor de R$ 10.790,00. Fazendo uma pesquisa no
Anexo IX, pelo valor de “10790.00” verifica-se que na página três há a descrição
do TED. Trata-se de um TED emitido pelo sr. JOÃO PERBONE DE SOUZA para o sr.
ANTONIO PEDRO MARQUES.
Em alguns dias foram utilizados mais de um cheque para pagamentos diversos,
podendo ocorrer de alguns dos cheques não terem sido emitidos em nome de
JOSÉ APARECIDO. O que não invalida a análise a seguir, uma vez que TODOS os
pagamentos identificados, não foram contabilizados, em ECF, pela cooperativa.
O Anexo X relaciona todos os cheques emitidos, os históricos conforme o extrato
da conta corrente, o endossatário do cheque, se houve ou não apresentação da
Fita de Caixa pelo SICOOB e o tipo de arquivo da fita de caixa (Word (arquivo
texto) ou Excel (planilha)). Somente para 03 (três)cheques não foram
apresentadas as fitas de caixa respectivas. Três pagamentos foram feitos em
dinheiro em espécie e outros seis através de outra instituição financeira.
O Anexo XI resume as informações contidas em todas as Fitas de Caixa. Os
pagamentos, realizados com os cheques emitidos a JOSÉ APARECIDO, e
relacionados no Anexo XI, não foram informados na ECD da ITACOOP.
Eventualmente, o total dos pagamentos identificados é inferior ao valor dos
cheques respectivos.
Isso pode ocorrer, no caso das fitas de caixa em Word, porque, como dito acima,
elas somente trazem a identificação das transferências bancárias, e não as de
pagamentos de títulos diversos. Pode ter ocorrido, também, saque em espécie do
valor parcial do cheque.
Por outro lado, nos dias em que houve vários pagamentos com cheques, tanto ao
sr. JOSÉ APARECIDO, quanto a terceiros, o total dos pagamentos correspondentes
listados no Anexo XI, pode ser superior aos cheques emitidos em nome de JOSÉ
APARECIDO, uma vez que não é possível diferenciar quais cheques serviram para
quais pagamentos.
A alegação que os pagamentos foram feitos para pequenos produtores rurais, que
não poderiam emitir notas fiscais, não se confirma pela análise dos dados.
Por exemplo, JOÃO PERBONE DE SOUZA, presidente da ITACOOP, e proprietário
dos ARMAZÉNS GERAIS ITAMOGI, recebeu R$ 976.699,88, a partir dos
pagamentos supostamente feitos a JOSÉ APARECIDO, no ano de 2015.
Fl. 5574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
11
O sr. JOÃO PERBONE DE SOUZA não só consta como beneficiário, como também
como como origem de diversos pagamentos – o que é um indício que os cheques
podem ter sido utilizados não só para pagamentos a cooperados, como também
para pagamentos de despesas do sr. JOÃO PERBONE ou de suas empresas.
Já o cooperado PAULO SERGIO RIBEIRO, que conforme a ECD, recebeu, no ano de
2015, R$ 117.878,66 da ITACOOP, recebeu também dois pagamentos nos valores
de R$ 3.400,00, através do cheque no 6709, e de R$ R$ 21.150,00, através do
cheque no 6934, ambos não contabilizados.
Como narrado acima, no Termo de Constatação entregue ao sujeito passivo,
vários outros cooperados receberam recursos, não contabilizados, pagos com os
cheques emitidos em nome de JOSÉ APARECIDO. Essa informação, reproduzida
abaixo, é exemplificativa, já que ocorreram centenas de operações não
contabilizadas a partir dos cheques emitidos em nome de JOSÉ APARECIDO,
conforme listadas no Anexo XI.
Em 06/04/2015, foi sacado o cheque no 6532, no valor de R$ 80.000,00. Esse valor
serviu para nove pagamentos. Entre outros, para JOÃO MESSIAS DUARTE, MARIA
APARECIDA DE SOUZA GREGÓRIO e MARIO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA, todos
cooperados da ITACOOP. O sr. JOÃO PERBONE DE SOUZA, presidente do Conselho
de Administração da ITACOOP, desde sua criação, consta como origem em três
dos pagamentos.
Em 01/06/2015, foi sacado o cheque no 6599, no valor de R$ 80.000,00. Esse valor
serviu para sete pagamentos. Entre outros, para ANDRÉ PAIVA DIAS, cooperado
da ITACOOP. O sr. JOÃO PERBONE DE SOUZA, recebeu o valor de R$ 32.233,00.
Verifica-se que a própria ITACOOP consta como origem em três dos pagamentos,
e o sr. JOÃO PERBONE DE SOUZA de outros três.
Em 04/08/2015, foi sacado o cheque no 6719, no valor de R$ 70.000,00. Esse valor
serviu para seis pagamentos. Entre outros, para SEBASTIÃO MACHADO, ANTONIO
FRANCISCO GIL, JOÃO PERBONE DE SOUZA e HELIO FERREIRA, todos cooperados
da ITACOOP. O sr. JOÃO PERBONE DE SOUZA consta como depositário de um dos
depósitos, bem como o mencionado EDMILSON GARCIA DE SOUZA.
Destaca-se ainda que várias transferências foram realizadas pela própria ITACOOP
a diversos outros cooperados ou não, todos identificados na coluna “Origem” na
planilha.
Alguns poucos cheques foram de fato sacados no boca do caixa, no entanto,
considerando toda a evidência narrada até aqui, de que a grande maioria dos
cheques foram de fato utilizados para outros fins que não o pagamento a JOSÉ
APARECIDO, sempre sem o registro contábil das operações, não é possível aceitar,
somente com a nota fiscal em nome de JOSÉ APARECIDO, que esses valores foram
de fato entregues a ele. JOSÉ APARECIDO, a princípio o maior cooperado da
ITACOOP, afirmou que não era produtor rural, não possuía, de fato, nem mesmo
conta corrente ou terreno em seu nome, por outro lado, a ITACOOP não soube
Fl. 5575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
12
informar nem mesmo qual a local de sua produção ou apresentar qualquer indício
que se trata de um produtor rural.
V. DA APURAÇÃO DO RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
(...)
O ato cooperativo pressupõe o exercício de uma atividade econômica sem
objetivo de lucro (art. 3o da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971), in verbis:
(...)
No entanto, como largamente demonstrado, a ITACOOP inflou suas despesas de
forma a apurar resultado negativo no exercício e, dessa forma, não distribuir
sobras líquidas aos seus cooperados, conforme declarado em ECD, tornando-se a
detentora da renda da venda da produção, uma vez que não contabilizou, nem
registrou em ata, a quem, de fato distribuiu os rendimentos, não sendo possível
demonstrar, nem mesmo, se os rendimentos foram distribuídos a todos os
cooperados em função de suas respectivas produções. Dessa forma a ITACOOP
não atuou em conformidade com a lei, no ano de 2015, tornando-se sujeito
passivo dos tributos apurados com os rendimentos obtidos com a venda do café
no período.
A distribuição das sobras líquidas aos cooperados está vinculada à retenção na
fonte do Imposto de Renda devido, no entanto, como largamente demonstrado, a
ITACOOP inflou suas despesas de forma a apurar prejuízo fiscal no exercício. Não
registrou, portanto, a distribuição de NENHUMA sobra líquida em 2015.
Nesse sentido a Lei No 5.764, de 16 de dezembro de 1971, determina que a
sociedade cooperativa responderá pelos atos em houve culpa ou dolo por parte
dos seus administradores e que tenham sido, por ela, ratificados:
(...)
A tabela a seguir apura os rendimentos líquidos trimestrais da ITACOOP,
glosando-se os custos com as compras da produção de JOSÉ APARECIDO:
O valor apurado é o fato gerador do Imposto de Renda, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido e do Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do
Auto de Infração.
VI. DA MULTA QUALIFICADA
(...)
Fl. 5576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
13
A ITACOOP inflou os custos com a aquisição de mercadorias de seus cooperados
através do artifício da emissão de notas fiscais em nome de JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA, sem que houvesse a efetiva comercialização da produção deste, com o
fim de ocultar a distribuição de rendimentos a terceiros, cooperados ou não.
Conclui-se, portanto, que o fiscalizado praticou conduta definida como fraude, no
art. 72 da Lei no 4.502/1964. Por essa razão, sobre os rendimentos lançados de
ofício, foi aplicada multa de ofício no percentual de 150% sobre o valor do
imposto devido conforme previsto no inciso I combinado com o parágrafo 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
VII. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(...)
Considerando a fraude fiscal praticada pelo sujeito passivo, e considerando que,
conforme os art. 44, 49 e 53 da Lei no 5.764/1971, equiparam-se aos sócios das
sociedades anônimas os componentes da Administração e do Conselho Fiscal, nos
termos dos art. 135, 136 e 137, do Código Tributário Nacional, as seguinte pessoas
físicas, configuram-se em responsáveis tributários do Auto de Infração lavrado
nesse processo: João Perbone de Souza (CPF no 364.392.236-15); Dejair de Paula
(CPF no 214.287.866-00); Geralda Ramos de Jesus (CPF no 028.706.316-00),
Henrique Cardeal da Costa (CPF no 561.262.986-91) e Luiz Divino de Lima (CPF no
343.500.806-78) , membros do Conselho de Administração e Geraldo Roberto da
Silva (CPF no189.258.986-91); Maria Aparecida Robuste (CPF no 730.811.756-15) e
Benedito Marquezini (CPF no 531.311.936-20), membros do Conselho Fiscal, no
ano de 2015.
A contribuinte ITACOOP impugnou o feito (fls. 4.600 a 4.628). Colaciono o relato do
acórdão recorrido sobre as matérias de defesa:
Após alegar a tempestividade da peça de defesa e descrever os fatos apontados
pela fiscalização que motivaram o presente lançamento, informa que ao analisar
todo o processado nos autos, constata-se que o Auditor não laborou
corretamente para desnudar as operações de entrega do produto, pelas quais as
notas fiscais foram emitidas;
Não atentou para o fato de que as operações descritas nas notas fiscais emitidas
por José Aparecido, aconteceram efetivamente, ou seja, houve a entrega do
produto por José Aparecido à ITACOOP;
Que a documentação que segue anexa, por amostragem, demonstram que houve
a entrega do produto, conforme se vê da nota fiscal e do peso do café entregue,
entre outros elementos que dão conta de que houve a operação (por ato
cooperativo) entre o associado e a cooperativa;
Fl. 5577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
14
Nesse compasso, não poderia a Fiscalização entender que houvera a simulação e
declarar que as despesas (pagamento do café com a entrega dos cheques a José
Aparecido) não ocorreram;
Constata-se que a Fiscalização, ao deixar de analisar os acontecimentos anteriores
à emissão do cheque, simplesmente opta pelo caminho da presunção absoluta,
conduta não admitida para a prática dos atos administrativos pela Administração
Pública;
que a Fiscalização Tributária não pode trabalhar no método das previsões, tal
como astrologia ou previsão climática. Para se impor um auto de infração a
qualquer contribuinte, necessário se faz que haja o grau máximo de certeza de
que o ilícito tributário exista ou a exigência do tributo seja legal;
Esclarece que as sociedades cooperativas divergem por completo das demais
sociedades empresárias ou sociedades por ações, as chamadas S.A. e destaca que
o Auditor Fiscal não descaracterizou a Cooperativa como se esta funcionasse
como uma empresa de capital fechado ou aberto;
Qualquer operação que a cooperativa realize com seus cooperados configura ato
cooperativo, sendo esta a relação estabelecida entre José Aparecido de Oliveira e
a ITACOOP;
Que segundo o entendimento dominante nos tribunais pátrios não há incidência
tributária nos atos praticados entre os cooperados e a cooperativa na qual está
associada e entre esta e outra cooperativa, na exata previsão do artigo 79, da Lei
n° 5.764/71;
A tributação sobre os atos das cooperativas somente poderia ter lugar, quando
elas praticarem seus atos-afins com terceiros não cooperados, na forma prevista
no artigo 111, da Lei 5.764/71;
Nesse contexto, tem-se que a pessoa de José Aparecido praticou juntamente com
a ITACOOP, atos cooperativos não sujeitos à tributação do imposto de renda ou
CSLL;
Da entrega da mercadoria (café) promovida pelo cooperado José Aparecido, certo
é que desta operação competia à impugnante lançar o custo do produto em suas
despesas;
Informa que todos os tributos devidos pela emissão das notas de José Aparecido
foram religiosamente recolhidos, não podendo-se entrever na operação qualquer
mácula que possa desconsiderar a operação entre o cooperado e a impugnante;
Que a Fiscalização tributária não pode enfiar-se como intrusa nas contas da
Cooperativa e determinar que o Balanço do ano de 2015, ou de qualquer outro
ano, esteja errado ou inflado de despesa;
As contas do exercício findo em 31/12/2015 foram aprovadas em Assembléia
Geral Ordinária, realizada no início de 2016. Portanto, após aprovação das contas
somente o Poder Judiciário poderá anular uma decisão assemblear;
Fl. 5578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
15
Que uma vez as contas votadas e aprovadas em Assembléia Geral Ordinária, as
deliberações ali tomadas desoneram seus componentes de responsabilidade,
conforme disciplina o §2°, do artigo 44, da Lei Cooperativista, exceto nos casos de
erro, dolo, fraude ou simulação;
Assim, sua anulação somente poderá ser decretada pelo Poder judiciário, na
forma disciplinada pelo artigo 43 da Lei n° 5.764/71;
Constata que até o presente momento não houve decisão judicial que determine
a anulação das deliberações assembleares. Por essa razão não cabe à Fiscalização
Tributária, dentro de suas prerrogativas de atuação, substituir o Poder Judiciário,
e além do prazo prescricional, anular o Balanço e sua aprovação em assembléia,
glosando as despesas efetivamente realizadas pela impugnante;
Quanto a pessoa de José Aparecido, informa ser falsa a declaração de que nunca
comercializou café;
Que bastava à Fiscalização ouvir uma dezena de produtores para apurar que José
aparecido adquiria café de produtores e entregava o produto à Cooperativa, além
de sua própria produção;
(...)
Quanto aos lançamentos, informa que não houve descaracterização da
cooperativa nem, tampouco, declaração de inidoneidade das notas fiscais
emitidas por José Aparecido, significando que as operações entre José Aparecido
e Cooperativa estão confirmadas e ocorreram nos termos do artigo 79, § único da
Lei n° 5.764/71;
Finalizado o ano-exercício de 2015 e o resultado sendo negativo, assim deve
prevalecer, sem qualquer interferência da Fiscalização, eis que não tem
competência legal para rever essa escrituração contábil, no caso concreto deste
procedimento;
(...)
Que não existe tributação de IRRF quando há sobras a serem rateadas entre os
cooperados;
Se houvessem sobras, essas seriam devolvidas à seus associados em forma
pecuniária ou com incorporação do resultado positivo de cada um de suas cotas
sociais. E, em qualquer caso, esses associados (produtores rurais) devem declarar
a sobra recebida como renda rural tributável;
Desta forma, insubsistentes todos os autos de infração aplicados pela Fiscalização;
Quanto a multa de ofício alega ser atentatória a razoabilidade, funcionando como
confisco de bens;
Aduz que fraude alguma existiu na relação estabelecida entre o cooperado José
Aparecido e a Impugnante, razão pela qual não existe o principal nem mesmo a
multa.
Fl. 5579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
16
Quanto às impugnações dos responsáveis solidários (fls. 4.645 a 4.759), foram
apresentadas de forma individualizada, mas os argumentos de defesa são idênticos:
Após alegarem a tempestividade da peça de defesa e descreverem os fatos
apontados pela fiscalização que motivaram o presente lançamento, informam que
o simples fato de compor um dos conselhos da Cooperativa não é condição para
autorizar o termo de sujeição passiva contra os impugnantes;
Tal condição só é possível quando o gestor/administrador agiu com dolo, o que
não se verifica de nenhum fato narrado pela Fiscalização;
A decisão que atribui sujeição passiva por responsabilidade ou substituição deve
ser adequadamente motivada e fundamentada, não apenas em relação à norma
jurídica, mas em relação e especialmente ao preenchimento dos requisitos de fato
para a aplicação de tal norma;
O que se viu da conclusão da Fiscalização foi o não enfrentamento dessas
questões, fiando-se, simplesmente, na condição de ser o Impugnante integrante
de um dos Conselhos da Itacoop;
Em suma, o ato jurídico administrativo não aponta a situação de fato que leve a
reconhecer o motivo para a sua realização pela autoridade fiscal, devendo ser tido
como nulo o termo de sujeição passiva solidário;
A inclusão de terceira pessoa, no caso o sócio administrador ou membro do
Conselho Fiscal, no Pólo passivo da obrigação tributária é exceção que se espera
seja muito bem justificada sob pena de se banalizar os institutos jurídicos e os
princípios que devem ser observados e defendidos não somente pelo poder
judiciário, mas especialmente pela Administração Pública, que zela pela
arrecadação, sem deixar de aplicar a lei;
Que são inaplicáveis todos os artigos citados pela Fiscalização, quais sejam 135 e
137 do CTN, assim como os artigos 49, 50 e 52 da Lei cooperativista, uma vez que
esta lei tem aplicação no âmbito da Cooperativa, na relação entre esta e seus
cooperados e não se estende para fins de responsabilização tributária;
A DRJ julgou pela improcedência das impugnações (fls. 4.762 a 4.784), em acórdão
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
A escrituração contábil de despesas deve estar lastreada em documentação hábil
e idônea emitida por terceiros, com a interessada figurando como beneficiária dos
serviços prestados e/ou adquirente das mercadorias/produtos, e que tenha
elementos suficientes para demonstrar estarem tais gastos em estrita conexão
com a atividade explorada e com a manutenção da respectiva fonte de receita.
MULTA QUALIFICADA
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
17
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício,
nos moldes da legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ART. 135, III, CTN. COMPONENTES DA
ADMNISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL. EQUIPARAÇÃO. ADMINISTRADOR.
O administrador responde solidariamente pelo lançamento correspondente a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Os componentes da Administração e
do Conselho fiscal equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas
para efeito de responsabilidade criminal, conforme a lei cooperativista.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. IRRF.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi considerada tempestiva a defesa apresentada pela contribuinte e pelos
responsáveis Dejair de Paula, Luiz Divino Lima e Benedito Marquezini. As demais defesas, dos
responsáveis João Perbone de Souza, Geralda Ramos de Jesus, Henrique Cardeal da Costa, Geraldo
Roberto da Silva e Maria Aparecida Robuste, não foram conhecidas, por serem intempestivas.
Destaco os trechos do relatório do acórdão recorrido que sumariza o entendimento
do julgamento de mérito:
De acordo com o relatado, entendeu o autor do feito que a Cooperativa Regional
dos Cafeicultores de Itamogi Ltda – Itacoop, no ano-calendário de 2015, “inflou os
‘custos com a aquisição de mercadorias de seus cooperados’ através do artifício
da emissão de notas fiscais em nome de José Aparecido de Oliveira, sem que
houvesse a efetiva comercialização da produção deste, com o fim de ocultar a
distribuição de rendimentos a terceiros, cooperados ou não.
Durante procedimento fiscal iniciado contra José Aparecido de Oliveira, este, após
intimado, prestou declaração de próprio punho, informando que jamais comprou
ou comercializou café, sendo que as notas emitidas no período de 01/2015 a
12/2015, no valor total de R$ 15.464.640,35, foram para acobertar estoque dos
verdadeiros vendedores de café que não emitiram notas fiscais. Que os cheques
emitidos em seu nome pela Itacoop ou eram descontados na boca do caixa pela
Fl. 5581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
18
própria Itacoop ou eram depositados nas contas bancárias dos verdadeiros
vendedores das mercadorias.
Durante procedimento fiscal contra a Itacoop, o autor do feito verificou que de
195 cheques do Banco SICOOB emitidos pela Cooperativa em pagamento a José
Aparecido, 165 foram endossados pelo mesmo para Edmilson Garcia Rosa,
funcionário do Armazéns Gerais de Itamogi Ltda (empresa que presta serviços de
armazenagem, embarque e desembarque de café cru para a Cooperativa), e
também para Jairton dos Reis Silva, funcionário da Itacoop. E, analisando a “fita
de caixa” fornecida pelo Banco SICOOB, verificou, a fiscalização, que os cheques
em questão, de fato, foram descontados na boca do caixa e/ou depositados para
pagamentos diversos, sempre de interesse da cooperativa, daí porque a
necessidade do endosso, confirmando assim, o relatado por José Aparecido de
que teria sido utilizado como laranja pela Itacoop.
Como a Cooperativa não apresentou nenhuma evidência que pudesse comprovar
a efetiva comercialização de café com o Sr. José Aparecido de Oliveira, entendeu o
autor do feito que a contribuinte teria fraudado sua escrituração para aumentar
as despesas do período em questão. Assim, glosou as despesas no valor de R$
15.464.640,35, motivando o lançamento do IRPJ e CSLL. Também houve o
lançamento do IRRF nos termos do artigo 674 e 675 do RIR/99, uma vez que não
restou comprovada a causa dos depósitos ou dos pagamentos realizados após os
cheques serem descontados na boca do caixa. Em razão do artifício utilizado pela
contribuinte, a multa foi qualificada e os representantes do conselho de
administração e do conselho fiscal foram elencados como responsáveis solidários.
(...)
No caso em tela, a contribuinte alega que a operação de compra e venda de café
entre ela e José Aparecido de fato ocorreu, sendo portanto ato cooperativo.
Entretanto não apresenta nenhuma prova do que alega, ou seja, não anexou
nenhuma documentação que pudesse confirmar a aquisição da mercadoria.
Junto com sua peça de defesa, anexou apenas, entre as fls. 4.629 a 4.642,
denúncia na esfera penal, onde José Aparecido de Oliveira é acusado de furto de
cheques de propriedade da Cooperativa. Dentre a documentação anexada,
consta:

pedido do Ministério Público-MG da Comarca de Itamogi, datado de
08/07/2020, onde solicita ao juiz da comarca local mandado de busca e
apreensão, prisão temporária e seqüestro de bens de José Aparecido;

Decisão da Justiça de 1a instância da comarca de Itamogi, datado de
08/07/2020, autorizando a busca e apreensão no endereço de josé
Aparecido de Oliveira, bem como a sua prisão temporária de 5 cinco dias
e negando o seqüestro de bens;

mandado de busca e apreensão, datado de 08/07/2020; e
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
19

mandado de prisão, datado de 10/07/2020.
Tal investigação na esfera penal não socorre a contribuinte, pois, não resta
demonstrado ter relação com o procedimento fiscal ora impugnado. Os fatos ali
apurados dizem respeito apenas a esfera penal não influenciando na esfera
tributária, vez que incapazes de confirmar a comercialização do café entre a
contribuinte e José Aparecido no ano-calendário de 2015, que é o que importa na
presente análise.
A documentação apresentada, embora não conste provas do final da investigação
com o conseqüente trânsito em julgado da ação penal, pode até sugerir sobre o
caráter duvidoso de José Aparecido de Oliveira, mas insuficiente para diminuir o
declarado pelo mesmo durante o procedimento fiscal, de que teria sido utilizado
como laranja pela Itacoop. Conforme já relatado, o autor do feito confirmou que
os cheques emitidos pela cooperativa para pagamento a José de Oliveira eram
endossados, em sua grande maioria, para utilização pela própria emissária. A
cooperativa realizou pagamentos diversos sem sequer declarar em sua escrita
contábil/fiscal.
Destarte, uma vez não comprovado o repasse do café por José Aparecido de
Oliveira a Itacoop, no ano-calendário de 2015, não resta comprovada a ocorrência
de ato cooperativo entre ambos. Sendo assim, a despesa com tal aquisição, no
valor de R$ 15.464.640,35, deve permanecer glosada e, consequentemente, os
lançamentos de IRPJ e CSLL permanecerem em cobrança. Da mesma forma,
também deve permanecer em cobrança o lançamento de IRRF, vez que, como os
pagamentos realizados pela Itacoop (com os cheques emitidos para pagamento a
José Aparecido) sequer estavam escriturados, impossível detectar a sua causa,
conforme esclarece o artigo 674 do RIR/99:
(...)
Em razão do subterfúgio utilizado pela contribuinte, dando ares de legalidade na
operação entre ela e José Aparecido, para no fim utilizar os pagamentos para
proveito próprio, entendo correta a qualificação da multa, vez que ocorreu a
subsunção ao artigo 44, §1o, da Lei n° 9.430/96:
(...)
Por fim, a alegação de incompetência da RFB para examinar as contas do exercício
findo em 2015, aprovadas em assembléia em 2016, também não prospera.
Vejamos o que dizem os artigos 43 e 44 da lei n 5.674/71:
(...)
Como já informado, as Sociedades Cooperativas estão reguladas pela lei
5.764/1971, que definiu a Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime
jurídico das Cooperativas. A prescrição de 4 anos para anular as deliberações da
Assembléia Geral Ordinária viciadas de erro, dolo ou simulação, contida em seu
artigo 43 transcrito acima, é direcionada aos respectivos cooperados, mas jamais
Fl. 5583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
20
à Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB que possui, dentre outras, a
atribuição legal para gerir e executar as atividades de arrecadação, lançamento,
cobrança administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal.
A competência legal da RFB resta determinada em seu regimento interno
aprovado pela Portaria MF n° 430/2017, sendo o auditor-fiscal a autoridade
pública federal responsável por presidir os procedimentos de fiscalização dos
tributos internos federais e dos incidentes sobre o comércio exterior, culminando
com o lançamento do crédito tributário, atividade de sua competência exclusiva.
Portanto, não vislumbro nenhuma mácula no presente lançamento, devendo o
mesmo permanecer em cobrança.
(...)
Os responsáveis solidários Dejair de Paula, Luiz Divino Lima e Benedito
Marquezini, cujas impugnações foram tempestivas, discordam de tal atribuição
pelo simples fato de compor um dos conselhos da Cooperativa. Informam que não
consta nos autos nenhum fato narrado pela Fiscalização em que teriam agido com
dolo, sendo inaplicáveis os artigos 135 e 137 do CTN, bem como os artigos 49, 50
e 52 da Lei n° 5.674/71.
Ao contrário do que alegam os responsáveis solidários, entendo que restou
comprovada, pela fiscalização, a utilização de José Aparecido de Oliveira como
mero fornecedor de Nota Fiscal a fim de aumentar os custos da cooperativa com a
conseqüente distribuição disfarçada de sua receita. As operações ocorreram por
diversas vezes ao longo do ano-calendário de 2015.
Os artigos 44, §2o, 49 e 53 da Lei n° 5.674/71 informam que:
(...)
O fundamento da responsabilização repousa sobre quem pratica atos de gestão. E
assim deve ser, porque cabe aos administradores zelar pelo adequado
funcionamento das sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de
obrigações gerais, previstas no ordenamento jurídico, de natureza formal.
Portanto, considerando a fraude fiscal cometida pela Itacoop, correta a
responsabilização dos componentes do Conselho de administração e fiscal.
Apresentaram Recurso Voluntário todos os sujeitos passivos.
A COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE ITAMOGI LTDA (fls. 4.819 a
4.836), sustenta a regularidade das operações feitas com o José Aparecido de Oliveira, sendo um
ato cooperativo; que a fiscalização presumiu a ocorrência de ilicitudes; analisa uma série de
vendas a terceiros, a fim de comprovar a regularidade de suas operações e a efetiva compra de
café de José Aparecido de Oliveira; refuta a qualificação da multa entendendo que não existiu
ilícito tributário.
Os responsáveis Benedito Marquezini (fls. 5.403 a 5.412), Dejair de Paula (fls. 5.415
a 5.424) e Luis Divino Lima (fls. 5.427 a 5.436), refutam a hipótese de responsabilização solidária,
Fl. 5584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
21
aduzindo que não foi devidamente fundamentada pela autoridade fiscal e sustentam que por
serem integrantes de um dos Conselhos da ITACOOP não justifica a sujeição passiva atribuída.
Os responsáveis Srs. João Perbone de Souza (fls. 5.376 a 5.389), Geralda Ramos de
Jesus (fls. 5.439 a 5.453), Geraldo Roberto da Silva (fls. 5.467 a 5.480), Henrique Cardeal da Costa
(fls. 5.494 a 5.508) e Maria Aparecida Robuste (fls. 5.522 a 5.536), sustentam que a
intempestividade reconhecida na decisão de piso é errônea, pois as repartições da RFB estavam
fechadas em razão da pandemia da Covid-19 e que não seria possível o protocolo físico da defesa,
motivo pelo qual fora enviada tempestivamente por e-mail, conforme orientado por servidora da
RFB, mas que foram juntadas somente no dia seguinte. Quanto à responsabilização, refutam a
hipótese de responsabilização solidária, aduzindo que não foi devidamente fundamentada pela
autoridade fiscal e sustentam que por serem integrantes de um dos Conselhos da ITACOOP não
justifica a sujeição passiva atribuída.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
A contribuinte ITACOOP e os responsáveis solidários Maria Aparecida Robuste e
João Perbone de Souza foram intimados em 28 de junho de 2021 (fls. 4.813 a 4.816) e
apresentaram Recurso Voluntário em 28 de julho de 2021.
Os demais responsáveis solidários foram intimados nas seguintes datas: Benedito
Marquezini (11/08/2021), Dejair de Paula (01/07/2021), Luis Divino Lima (19/07/2021), Geralda
Ramos de Jesus (03/07/2021), Geraldo Roberto da Silva (01/07/2021), Henrique Cardeal da Costa
(30/06/2021) (fls. 5.548 a 5.556), e apresentaram Recurso Voluntário em 28 de julho de 2021.
Os Recursos Voluntários da contribuinte e dos responsáveis solidários Benedito
Marquezini, Dejair de Paula e Luis Divino Lima são tempestivos e preenchem os demais requisitos
para a sua admissibilidade, portanto, deles conheço.
Com relação aos Recursos Voluntários dos demais responsáveis, também são
tempestivos, contudo, tendo em vista que não foram conhecidos na decisão de piso, as alegações
de mérito não podem ser conhecidas, restando o seu conhecimento parcial somente quanto às
alegações sobre a tempestividade da impugnação.

Delimitação da controvérsia
Fl. 5585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
22
A matéria sob litígio diz respeito à glosa dos custos com as compras da produção do
Sr. José Aparecido de Oliveira, que resultaram em ajustes nos resultados da contribuinte e na
constatação de omissão rendimentos, atraindo a ocorrência do fato gerador do IRPJ, CSLL e IRRF
por pagamento sem causa.
Esclarece-se, portanto, que o cerne do objeto de julgamento são as operações
consideradas ilícitas pela autoridade fiscal. Isto é, a acusação fiscal é de que não há comprovação
da idoneidade das operações para justificar os pagamentos por meio de cheques emitidos em
favor do Sr. José Aparecido de Oliveira. Este denunciou as práticas ilícitas e confessou estar na
condição e interposta pessoa. Na investigação das fitas de caixa dos cheques se evidenciou que os
pagamentos não o beneficiaram. As operações, portanto, foram consideradas fraudulentas,
conforme destaco dois trechos do TVF para sumarizar as acusações fiscais:
De tudo o exposto, e considerando os elementos coligidos até o momento,
confirma-se o relatado por JOSÉ APARECIDO, e comprova-se que os cheques
emitidos foram de fato utilizados para pagamentos diversos, incluindo
distribuição de rendimentos a cooperados. Dessa forma, os valores pagos serão
considerados Receitas sem origem conhecida da ITACOOP, à falta de
apresentação de novos documentos em resposta ao presente Termo.
(...)
Alguns poucos cheques foram de fato sacados no boca do caixa, no entanto,
considerando toda a evidência narrada até aqui, de que a grande maioria dos
cheques foram de fato utilizados para outros fins que não o pagamento a JOSÉ
APARECIDO, sempre sem o registro contábil das operações, não é possível aceitar,
somente com a nota fiscal em nome de JOSÉ APARECIDO, que esses valores foram
de fato entregues a ele. JOSÉ APARECIDO, a princípio o maior cooperado da
ITACOOP, afirmou que não era produtor rural, não possuía, de fato, nem mesmo
conta corrente ou terreno em seu nome, por outro lado, a ITACOOP não soube
informar nem mesmo qual a local de sua produção ou apresentar qualquer indício
que se trata de um produtor rural.
Diante disso, saliento que as argumentações de mérito tecidas pela contribuinte
relacionadas à comprovação de operações de compra e venda de café com terceiros são estranhas
ao cerne do litígio, pois o crédito tributário foi constituído a partir com a glosa dos pagamentos
feitos na operação considerada ilícita e dos rendimentos não oferecidos à tributação.
Adicionalmente, foi questionada a responsabilização perpetrada pela autoridade
fiscal.
Antes de tudo, porém, em sede preliminar, deve-se analisar a eventual
tempestividade das impugnações dos responsáveis solidários, cuja decisão de piso foi pelo seu não
conhecimento.

Fl. 5586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
23
Diligência - Tempestividade das Impugnações não conhecidas na DRJ
As impugnações dos responsáveis João Perbone de Souza, Geralda Ramos de Jesus,
Henrique Cardeal da Costa, Geraldo Roberto da Silva e Maria Aparecida Robuste, não foram
conhecidas na decisão de piso, por serem intempestivas.
Conforme consta no acórdão recorrido, tais responsáveis foram cientificados em 06
de novembro de 2020 e deveriam ter apresentado suas impugnações até o dia 08 de dezembro de
2020. Contudo, conforme consta à fl. 4.660, as impugnações foram apresentadas em 09 de
dezembro 2020.
Os recorrentes aduzem que a intempestividade decretada na decisão de piso é
incorreta, pois as repartições da RFB estavam fechadas em razão da pandemia da Covid-19 e que
não seria possível o protocolo físico da defesa, motivo pelo qual fora enviada tempestivamente
por e-mail, conforme orientado por servidor da RFB, mas que foram juntadas somente no dia
seguinte.
Colacionam, à exemplo dos documentos de fls. 5.390 a 5.396, e-mail enviado pelo
patrono
constituído
pelos
interessados
ao
endereço
eletrônico
atendimentorfb.drfvarginha@rfb.gov.br, no dia 08 de dezembro de 2020 (último dia do prazo).
À época em que apresentadas as impugnações, o país estava em plena pandemia de
Covid-19, situação de calamidade pública evidentemente excepcional.
A Instrução Normativa no 1.782/2018, que dispõe sobre a entrega de documentos
no formato digital para juntada a processo digital ou a dossiê digital no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, prevê (i) a obrigatoriedade de utilização do e-CAC para pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, salvo falhas ou indisponibilidade dos
sistemas da RFB (art. 3o, caput e §1o); (ii) a juntada de documentos pelo e-CAC por todos os
interessados (art. 5o); e (iii) a solicitação de juntada de documentos digitais em unidades de
atendimento da RFB, nas hipóteses de impossibilidade de transmissão via e-CAC (art. 6o).
Da análise das normas internas da RFB, fica claro que se exige a utilização do e-CAC
para o protocolo de impugnações. Contudo, a obrigação é expressa somente para as pessoas
jurídicas referidas no artigo 3o, sendo que a norma não trata especificamente das pessoas físicas,
sobretudo, quando se trata de responsáveis solidários pessoas físicas. Pode-se interpretar, porém,
que o artigo 5o abrange as pessoas físicas.
Contudo, a ausência de previsão específica na referida instrução normativa causa
dúvidas. Por exemplo, embora não vigente à época do protocolo das impugnações, a Instrução
Normativa RFB no 2022/2021, que revogou a norma anterior, foi expressa ao conferir a faculdade
de utilização do e-CAC às pessoas físicas para a entrega de documentos (art. 2, §1o, inciso I),
possibilitando a entrega de documentos presencialmente nas unidades da RFB, por mensagem
eletrônica ou por outros meios autorizados pela COGEA (art. 2o, §5o).
Fl. 5587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
24
Por outro lado, os responsáveis alegam a impossibilidade de protocolo presencial
das defesas em razão da pandemia da Covid-19.
A Portaria RFB no 543/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4.105/2020,
determinou a restrição dos atendimentos presenciais mediante agendamento nas unidades de
atendimento da RFB até 31 de agosto de 2020 à alguns serviços específicos:
Art. 1o O atendimento presencial nas unidades de atendimento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) ficará restrito, até 31 de agosto de
2020, mediante agendamento prévio obrigatório, aos seguintes serviços:
I - Regularização de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
II - cópia de documentos relativos à Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e à Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (Dirf) - beneficiário;
III - parcelamentos e reparcelamentos não disponíveis na internet;
IV - procuração RFB; e
V - protocolo de processos relativos aos serviços de:
a) análise e liberação de certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda
Nacional;
b) análise e liberação de certidão de regularidade fiscal de imóvel rural;
c) análise e liberação de certidão para averbação de obra de construção civil;
d) retificações de pagamento; e
e) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
§ 1o Na hipótese de serviço não relacionado no caput, o interessado deverá
realizar o atendimento por meio dos serviços disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC), na página da RFB na internet, ou proceder ao
agendamento ou reagendamento do atendimento presencial para data
posterior à prevista no caput.
§ 2o O chefe da unidade de atendimento poderá autorizar, em caráter
excepcional, o atendimento presencial de serviço não relacionado no caput.
§ 3o Os Superintendentes da RFB poderão nas unidades de sua jurisdição, definir
hipóteses de:
I - atendimento excepcional sem agendamento prévio obrigatório, em caráter
geral na respectiva Região Fiscal;
II - protocolo de serviços mediante envelopamento; e
III - utilização de outros canais de atendimento definidos pela Coordenação-Geral
de Atendimento (Cogea).
Fl. 5588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720025/2020-86
25
À época do protocolo das impugnações, ao menos no campo normativo, não existia
as restrições mencionadas pelos responsáveis.
Diante de todo esse cenário normativo abstrato, observa-se que mesmo não
estando previsto à época o protocolo das impugnações por e-mail, quando enviadas, foram
anexadas ao processo um dia após o final do prazo de defesa e, a princípio, o envio do e-mail pelas
recorrentes datam do dia 08 de dezembro de 2020, estando dentro do prazo de 30 dias previsto
no Decreto-lei no 70.235/1972.
Considerando ainda a lacônica obrigatoriedade dos responsáveis solidários pessoas
físicas em utilizarem o e-CAC para o protocolo da impugnação e a impossibilidade de consultar o
status de “interessado nesse processo” por meio do e-Processo, bem como o cenário de pandemia
da Covid-19, a meu ver, os responsáveis buscaram exercer o contraditório e a ampla defesa
tempestivamente, se consideradas as datas dos e-mails juntados como provas nos recursos
voluntários, porquanto todos os documentos são verossímeis.
Entretanto, por prudência, entendo ser adequado converter o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal de origem, sem prejuízo de intimar os responsáveis,
promova as seguintes providências:
(i)
verifique se de fato foram enviados os e-mails citados pelas responsáveis
solidárias no endereço eletrônico atendimentorfb.drfvarginha@rfb.gov.br
no dia 08/12/2020 e anexe aos autos seu conteúdo e o de seus anexos;
(ii)
em caso de não localização do e-mail, aponte a autoridade de origem a
comprovação ou vício de que o “print” de envio do e-mail, bem como a
impugnação trazida aos autos no recurso voluntário não foram de fato
enviadas para o e-mail corporativo acima indicado;
(iii)
ainda, esclareça sobre o funcionamento do expediente da unidade da RFB
em Passos/MG no dia 08/12/2020;
(iv)
elabore relatório conclusivo sobre os três itens acima;
(v)
dê ciência do relatório acima referido aos responsáveis solidários,
facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do
seu conteúdo, a qual deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 5589
DF CARF MF
Original